Tribunal: TJPA
Processo: 0809496-87.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809496-87.2022.8.14.0000

PACIENTE: TALICE DA SILVA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE GOIANESIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO.
A impetração aponta, inicialmente, a ocorrência de vícios na captura flagrancial, a qual teria sido reconhecida pela Promotora de Justiça em sede de audiência de custódia, todavia, não descreve qual teriam sido os referidos vícios, nem junta qualquer prova documental que confirme suas alegações, inviabilizando a análise do pleito
, por adentrar na seara das provas, o que
é inviável na via estreita deste
writ
, visto que esta via não suporta a dilação probatória.
NEGATIVA DE AUTORIA.
REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece do argumento que trata da negativa de autoria, pois tal exame, contido nos autos do processo criminal não pode ser feito através do remédio heroico, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto. Precedente do STJ.

2.
AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.
Conforme se extrai da decisão que determinou a prisão preventiva do paciente, ficou constada a
prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria quanto ao crime de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo, pois no dia 05/07/2022, tendo a custódia flagrancial sido homologada e convertida em preventiva no dia seguinte, pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia, autoridade coatora, sob a acusação de adquirir drogas ilícitas destinadas à comercialização, tratando-se,
in casu
, de 04 (quatro) tabletes prensados, pesando o total de 3,945kg (três quilos e novecentos e quarenta e cinco gramas), da substância entorpecente denominada
cannabis sativa
, popularmente conhecida como “
maconha
”. Após o flagrante supra referenciado, o paciente tive sua prisão convertida em preventiva em 06/07/2022, justificada pelo
magistrado de piso, diante da periculosidade concreta do mesmo, já que transportava/guardava expressiva quantidade (quase quatro quilos) de substância entorpecente com alto poder viciante (maconha), demonstrando total desprezo pela ordem jurídica, além de
audácia extrema, a demonstrar que a liberdade podem representar risco à ordem pública,
estando plenamente justificada a necessidade da medida constritiva,

3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL.
Ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. A
s alegadas condições favoráveis do paciente
não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer em parte do
writ
e na parte conhecida
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
TALICE DA SILVA PEREIRA,

contra ato do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Goianésia do Pará, nos autos do processo de nº

0800506-68.2022.8.14.0110.

Extrai-se da impetração o paciente foi
preso em flagrante delito em 05/07/2022, sendo posteriormente convertida em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo consigo encontrado o total de 3,945kg (três quilos e novecentos e quarenta e cinco gramas), da substância entorpecente denominada cannabis sativa, popularmente conhecida como “
maconha
”.

Assevera, o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, diante da ausência de justa causa para a prisão preventiva, eis que o ato
flagrancial ostenta diversos vícios,

que inclusive foi reconhecido pela Promotoria de Justiça em sede de audiência de custódia.

Aponta, ainda, negativa de autoria e ausência de

fundamentação inidônea do decreto prisional, além de

ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, eis que o paciente ostenta condições favoráveis a liberação.

Ao final requer a concessão de liminar, a fim de que o mesmo seja posto em liberdade com a expedição de alvará de soltura, e, alternativamente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sendo a ordem confirmada no mérito.

Inicialmente distribuídos a minha relatoria em regime de plantão judiciário, indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe (ID 10217077).

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, opinando pelo conhecimento e denegação ordem (ID 10401224).

É o relatório.

VOTO

1. VÍCIOS NO ATO FLAGRANCIAL E NEGATVA DE AUTORIA:

A impetração aponta, inicialmente, a ocorrência de vícios na captura flagrancial, a qual teria sido reconhecida pela Promotora de Justiça em sede de audiência de custódia, todavia, não descreve qual teriam sido os referidos vícios, nem junta qualquer prova documental que confirme suas alegações, inviabilizando a análise do pleito
, por adentrar na seara das provas, o que
é inviável na via estreita deste
writ
, visto que esta via não suporta a dilação probatória.

Da mesma forma, incabível a análise da
negativa de autoria, pois c
omo há muito se sabe, o exame do vasto material probatório, contido nos autos do respectivo processo criminal não pode ser examinado através do
writ
, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto. Neste sentido, decide o C. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO
TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES SEXUAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A Suprema Corte, adotando a sistemática da repercussão geral, no Tema 339, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que, para o atendimento à obrigação constitucional de fundamentação das decisões judiciais, é desnecessária a análise pormenorizada de todas as alegações formuladas pelas partes (AI-QO-RG 791292, Relator (a): Min. MIN. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, publicado em 13/08/2010) 3. A fundamentação do acórdão impugnado é fiel à remansosa jurisprudência desta Corte Superior que, considerando a difícil prova do delito de estupro - comumente é praticado sem testemunhas oculares e com possibilidade de desaparecimento de vestígios - confere relevância à palavra da vítima. Precedentes. 4. A decisão impugnada fundamentou à saciedade a materialidade e autoria delitiva. Para rever das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, seria necessário o revolvimento fático-probatório, incabível na via estreita do writ. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 306.338/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJE 28/04/2017).

2. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP:

No que concerne a alegação de ausência de fundamentação legal para a manutenção da segregação cautelar do paciente, entendo não assistir razão, uma vez que a decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto que respaldam a imprescindibilidade da segregação.

Conforme se extrai da decisão que determinou a prisão preventiva do paciente, ficou constada a
prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, pois no dia 05/07/2022, tendo a custódia flagrancial sido homologada e convertida em preventiva no dia seguinte, pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia, autoridade coatora, sob a acusação de adquirir drogas ilícitas destinadas à comercialização, tratando-se,
in casu
, de 04 (quatro) tabletes prensados, pesando o total de 3,945kg (três quilos e novecentos e quarenta e cinco gramas), da substância entorpecente denominada
cannabis sativa
, popularmente conhecida como “maconha”.

Após o flagrante supra referenciado, o paciente tive sua prisão convertida em preventiva em 06/07/2022, justificada pelo
magistrado de piso, diante da periculosidade concreta do mesmo, já que transportava/guardava expressiva quantidade (quase quatro quilos) de substância entorpecente com alto poder viciante (maconha), demonstrando total desprezo pela ordem jurídica, além de
audácia extrema, a demonstrar que a liberdade podem representar risco à ordem pública,
estando plenamente justificada a necessidade da medida constritiva, veja-se trecho da decisão :

“Passo a analisar a necessidade de conversão em prisão preventiva.

Independentemente da fase (pré-processual ou processual), é possível a decretação da prisão preventiva da parte investigada, denunciada ou querelada, mediante representação, conforme art. 311 do Código de Processo Penal.

Por ser pertinente, transcrevo o indigitado artigo da Lei Adjetiva Penal: Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

A Autoridade Policial manifestou pela preventiva.

Assim, de antemão deve ser avaliado se a sanção, as circunstâncias do crime ou as condições pessoais da parte representada se encaixam em quaisquer das hipóteses do art. 313 do citado Codex, com as excludentes do art. 314.

No caso concreto, o crime é punido com pena máxima superior a quatro anos.

Ademais, não há qualquer elemento capaz de evidenciar que o crime apurado fora praticado em estado de necessidade, legítima defesa, no estrito cumprimento do dever legal ou, ainda, no exercício regular de algum direito.

Superadas as análises preliminares, adentro aos requisitos subjetivos.

Inclusive, por ser a última ratio, a decretação da prisão preventiva demanda fundamento concreto. Esta garantia está prevista no art. 5.º, inc. LXI, da Constituição Federal, além dos arts. 315 e 283, ambos da Lei Processual. Tal elemento é constantemente lembrado pelo Tribunal da Cidadania:

“Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. “

O art. 312 do Código de Processo Penal trata das tutelas do instituto:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do

imputado.

O
fumus commissi delicti
está assentado nas provas que instruem este instrumento, principalmente pelo auto/termo de exibição e apreensão de objeto.

O
periculum in libertatis
, por sua vez, salta da gravidade concreta do delito apurado, ou seja, a suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas.

Consta nos autos que no dia 04 de julho de 2022, após abordagem policial, foi encontrado no veículo que estavam os custodiados Fábio e Evandro quase 4kg de maconha.

Consta ainda que, em diligência e após o relato dos custodiados Fábio e Evandro, os policiais descobriram que a droga apreendida seria dos custodiados Joel e Talice.

Ademais, registro também a existência de informação da distribuição da droga apreendida (3.945 gramas de maconha) nesta comarca, o que demonstra a necessidade de decretação da prisão preventiva dos custodiados para a efetiva garantia da ordem pública, ante as consequências sociais graves que crimes desta espécie causam.

Eis o teor do relato do custodiado JOEL – ID n. 68495742, p.1: “...essa droga seria distribuída entre outras pessoas para ser revendida...”.

Assim, avaliando a gravidade do crime supostamente praticado e as circunstâncias do fato, constato que as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas para evitar a prática de infrações penais, sendo a prisão preventiva a medida necessária para garantia da ordem pública, mesmo diante da primariedade dos custodiados.

Por consequência, destaco, mais uma vez, que os elementos acima sistematizados evidenciam a periculosidade das partes representadas, o que afasta, logicamente, a eficácia das medidas cautelares diversas da prisão.

Pelo exposto e, com fulcro no art. 302 do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de JOEL ARAÚJO FILHO, TALICE DA SILVA PEREIRA, FABIO LUIZ RIBEIRO DA SILVA e EVANDRO ALMEIDA DOS SANTOS e, com base nos arts. 310, inc. II e 312, ambos também da Lei Adjetiva Penal
, CONVERTO-A EM SEGREGAÇÃO PREVENTIVA
.”

Desta forma, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, conclui-se que está deve ser mantida, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a
inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais
condições pessoais
de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada.

TJPA - HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/2020.

Assim, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. A prisão preventiva do paciente se encontra justificada
ante à gravidade efetiva do delito e pela periculosidade do agente, devendo ser mantida,
nos termos da lei processual penal.

Noutro giro, ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social da paciente se revela necessária.

3. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

E QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE:

No que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Quanto às

alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono desta Seção de Direito Penal, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

Isto posto, conheço em parte do pedido e na parte conhecida, denego a ordem do
habeas corpus
impetrada
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 12/09/2022